Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-76.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000572-76.2023.8.05.0136 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROBERTO ALVES DE SOUZA Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o processo sem resolução de mérito por não recolhimento de custas processuais. 2. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que o embargante é possuidor de dezenas de cabeças de gado e, intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, permaneceu inerte. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo a quo agiu corretamente ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante e, posteriormente, extinguir o processo sem resolução de mérito diante do não recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir 4. A gratuidade da justiça está disciplinada nos arts. 98 a 102 do CPC, sendo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º do CPC). 5. O magistrado pode indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, após determinar a comprovação dos requisitos (art. 99, § 2º do CPC). 6.No caso em análise, o juízo constatou que o apelante possuía dezenas de cabeças de gado, circunstância incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, e o apelante, quando intimado para comprovar a hipossuficiência, permaneceu inerte. 7. O indeferimento do benefício, quando não preenchidos os requisitos legais, não viola os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade humana. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração efetiva de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração do interessado quando houver elementos nos autos que contradigam o estado de necessidade alegado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 290, 485, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, j. 04/11/2015; TJ-MG, AI 2730200-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 27/02/2024; TJ-RJ, AI 00152552220258190000, Rel. Des. JOÃO BATISTA DAMASCENO, j. 30/04/2025; TJ-AL, AC 07155737120218020001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000572-76.2023.8.05.0136, em que figuram como apelante ROBERTO ALVES DE SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)